Tribunal: TJES
Processo: 5010369-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010369-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA BREGONCI
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA É CLIENTE DO REQUERIDO E APRESENTA QUADRO DE
NEUROMIELITE ÓPTICA,
DOENÇA QUE NÃO POSSUI CURA OU MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSITA DO MEDICAMENTO
RITUXIMABE 500MG.
RELATA QUE POR DUAS VEZES O MEDICAMENTO FOI FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE, MAS QUE NAS TENTATIVAS POSTERIORES O MESMO FOI NEGADO, RAZÃO PELA QUAL FOI NECESSÁRIA A SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA CIDADÃ, TENDO SIDO ESTA ATENDIDA. ADUZ QUE POSTERIORMENTE NECESSITOU DO MEDICAMENTO, PORÉM EM MAIOR DOSAGEM, E TEVE NOVAMENTE A SUA SOLICITAÇÃO NEGADA PELO REQUERIDO. PLEITO POR TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA SAMP NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE; INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEC – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA LITIGIOSA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL ;
ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO PRETENDIDO PELA AUTORA NÃO POSSUI COBERTURA OBRIGATÓRIA E AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMETIDO POR PARTE DA REQUERIDA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL E, NO CASO DO ENTENDIMENTO DA CONDENAÇÃO, QUE ESTA SEJA MINORADA, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E QUE NÃO ULTRAPASSE O PATAMAR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) RÉPLICA DA AUTORA.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES DA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL; DO EFETIVO EQUÍVOCO NO REGISTRO DOS PRAZOS JUNTO AO SISTEMA PJE – MODIFICAÇÃO DE PRAZO A MENOR E PRAZO LEGAL; DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA; DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – LIDE QUE INDEPENDE DE PERÍCIA;
RELATA SOBRE A POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, BEM COMO PELA IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELO REQUERIDO E AINDA QUE SE MANTENHA INALTERADA A TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CONCEDIDA.
(4) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONFIRMANDO a tutela provisória concedida no ID 7482240, tornando-la definitiva, CONDENAR a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A a: a. Fornecer o medicamento RITUXIMAB, bem como todos os demais itens e profissionais necessários para sua aplicação nos moldes solicitados na prescrição médica (ID 7454028); b. Pagar a FABIANA BREGONCI o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. [...]”.
(5). RECURSO AUTOR.
EM SUMA,

PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA ATÉ O TETO SUGERIDO NA INICIAL.
(6). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
ALEGA O FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RELATA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DA COBERTURA DO PLANO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO, POR ESTE SER DEVER DO ESTADO. REQUER O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO PELA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(7). DO MÉRITO.
A AUTORA
APRESENTA QUADRO DE
NEUROMIELITE ÓPTICA,
DOENÇA QUE NÃO POSSUI CURA OU MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSITA DO MEDICAMENTO
RITUXIMABE 500MG.
RELATA QUE POR DUAS VEZES O MEDICAMENTO FOI FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE, MAS QUE NAS TENTATIVAS POSTERIORES O MESMO FOI NEGADO. COMPROVADO O
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA RECORRIDA QUE REPRESENTA A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA SAÚDE DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO, MORMENTE DIANTE DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO PELA RECORRENTE.

DANO MORAL CONFIGURADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
. NO ENTANTO,
RESTA SUSPENSA
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.